Tribunal: STF
Processo: RE 516814
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO 
   MODIFICATIVO. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
DECISÃO QUE 
   ANULA ACÓRDÃO PROLATADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO 
   DA RESERVA DE PLENÁRIO PARA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE 
   LEI. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DEFINIÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE PARA 
   REJULGAR A MATÉRIA. DESPROPÓSITO.
Reconhecida a violação do art. 97 
   da Constituição, anulado o acórdão e determinado novo julgamento, 
   com observância da reserva de Plenário, compete ao Superior Tribunal 
   de Justiça dar o encaminhamento processual que entender adequado ao 
   caso. Se, supervenientemente, o STJ firmou precedente sobre a 
   matéria, observando o quanto disposto no art. 97 da Constituição, 
   poderá ele aplicá-lo por seus órgãos fracionários, se a legislação 
   assim o permitir no caso concreto.
Recurso de embargos de 
   declaração conhecido como agravo regimental, ao qual se nega 
   provimento.